Tribunal: STF
Processo: RE 86919
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
O OBSTACULO DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO, ANTES DA EMENDA
N. 3, E INTRANSPONIVEL, SE NÃO SE DEMONSTRAM AS EXCEÇÕES PREVISTAS
NO CAPUT DO ARTIGO ISTO E, VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU
DISSIDIO MANIFESTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTE COLENDO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.